Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727966-58.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Ante a cisão da Caixa Seguradora S/A, com a transferência de todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas à Caixa Vida e Previdência S/A, e considerando a anuência da autora/apelante com a sucessão processual, proceda-se à alteração do polo passivo da demanda (id 29063070). Comunique-se à Distribuição. Após, ante a pretensão de efeitos infringentes, dêse vista a embargada para responder aos declaratórios (id 28770983) no prazo legal. Brasília, 25/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator